Tribunal: TJSP
Processo: 1006830-09.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão – Réu revel - Sentença de procedência – Recurso do réu – Pleito de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça – Viabilidade – Razões recursais instruídas com declaração de pobreza jurídica e documentação a demonstrar que é isento de declarar imposto de renda e que ostenta várias dívidas junto a bancos

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão – Réu revel - Sentença de procedência – Recurso do réu – Pleito de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça – Viabilidade – Razões recursais instruídas com declaração de pobreza jurídica e documentação a demonstrar que é isento de declarar imposto de renda e que ostenta várias dívidas junto a bancos comerciais – Suficiência, em caso de pessoa natural - Inteligência dos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC – Pedido alternativo no sentido de que seja isentado de pagar as verbas decorrentes da sucumbência, pois não resistiu à lide – Inconsistência jurídica – Réu que deu causa à propositura da ação – Aplicação do princípio da causalidade, na hipótese – Exigibilidade que, porém, deve permanecer suspensa até que cesse a situação de pobreza jurídica.

Apelo do réu pacialmente provido.